Tribunal: TJES
Processo: 0030450-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030450-88.2019.8.08..0024

APTE:
WALTER FRAGA DA SILVA JUNIOR

APD
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de anular auto de infração de trânsito e seus efeitos, lavrado com fundamento exclusivo na recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do condutor em realizar o teste de alcoolemia, desacompanhada de outros indícios de embriaguez, é suficiente para justificar a aplicação das penalidades previstas no art. 165 do CTB, com base no art. 277, §3º, do mesmo diploma, e se tal previsão legal é compatível com os princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro constitui infração administrativa autônoma, prevista no art. 277, §3º, do CTB, sendo prescindível a demonstração de sinais de embriaguez ou o preenchimento do Anexo II da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

4. O ilícito administrativo decorre do descumprimento do dever legal objetivo de cooperação com os procedimentos de fiscalização, não havendo afronta aos princípios constitucionais invocados, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

5. A lavratura do auto de infração encontra respaldo na legislação vigente e presunção de legitimidade dos atos administrativos, não infirmada por prova em sentido contrário nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia constitui infração administrativa autônoma, nos termos do art. 277, §3º, do CTB, sendo prescindível a comprovação de embriaguez por outros meios. 2. A sanção administrativa imposta pela recusa ao teste não afronta os princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165, 165-A e 277, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.677.380/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 26.09.2017; STJ, REsp nº 1.758.579/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2018; STF, RE nº 1.224.374, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2022 (Tema 1.079 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030450-88.2019.8.08..0024

APTE:
WALTER FRAGA DA SILVA JUNIOR

APD
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interpost
a
por
W
ALTER FRAGA DA SILVA JUNIOR

em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Preventivo em desfavor do Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, na qual se pleiteava a anulação do Auto de Infração de Trânsito nº PM30859491, do Processo Administrativo nº 78486114, e de todos os efeitos deles decorrentes, em razão da lavratura do auto exclusivamente com base na recusa do impetrante em se submeter ao teste do etilômetro.

A sentença recorrida denegou a segurança, ao fundamento de que a recusa do condutor em se submeter aos procedimentos de fiscalização previstos no art. 277 do CTB constitui, por si só, hipótese legal de imposição das penalidades previstas no art. 165 do mesmo diploma, nos termos do seu §3º, afastando-se, assim, a necessidade de produção de outras provas de embriaguez ou de constatação por meio do Anexo II da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

Nas suas razões, aduz que a r. sentença incorreu em equívoco ao admitir como suficiente a recusa do teste para aplicação das penalidades administrativas, sustentando que, à luz do art. 277, §2º, do CTB e da Resolução CONTRAN nº 432/2013, seria indispensável a demonstração de sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor por outros meios de prova, sob pena de nulidade do auto de infração por vício de forma.

Alega, ainda, que o §3º do art. 277 do CTB, que autoriza a penalidade com base apenas na recusa, revela-se inconstitucional por violar os princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação, invocando, para tanto, jurisprudência do STJ, bem como parecer da Procuradoria Geral da República na ADI nº 4103, no sentido da inaplicabilidade automática das sanções sem respaldo probatório mínimo.

P
ois bem
.

Como é cediço, a recusa do recorrente em submeter-se ao teste de alcoolemia, conduta que, à luz da legislação vigente à época dos fatos (art. 277, §3º, do CTB), constitui infração de natureza autônoma, apta a ensejar a imposição das penalidades previstas no art. 165 do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que referida norma, com redação vigente desde a Lei nº 11.705/2008 e reforçada pela posterior inclusão do art. 165-A pela Lei nº 13.281/2016, dispensa qualquer outro meio de prova quanto à embriaguez para caracterizar a infração em comento, pois o núcleo da conduta típica reside no descumprimento do dever de se submeter aos procedimentos legais de verificação técnica.

Nesse contexto, não há se falar em presunção de embriaguez ou violação ao princípio da não autoincriminação, porquanto a sanção administrativa imposta não decorre de presunção de culpa penal, mas do descumprimento de um dever legal objetivo, no exercício do poder de polícia administrativa voltado à segurança viária. Trata-se, portanto, de infração de mera conduta, cujo ilícito administrativo se consuma com a simples negativa do condutor em cooperar com os meios de fiscalização legalmente instituídos.

Ademais, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.677.380/RS; REsp 1.758.579/RS; REsp 1.720.060/RJ), a recusa ao teste do etilômetro configura, por si só, infração administrativa prevista no art. 277, §3º, do CTB, ainda que ausente qualquer outro indício de ingestão de bebida alcoólica. Tais precedentes enfatizam a autonomia normativa da infração de recusa, a inexistência de exigência de outros meios de prova e a regularidade dos autos lavrados com base exclusivamente nessa conduta, entendimento igualmente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.079 da Repercussão Geral (RE 1224374), no qual se reconheceu a constitucionalidade da previsão legal das sanções administrativas aplicáveis à recusa.

A alegação de que a ausência de preenchimento do Anexo II da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN implicaria vício do auto de infração não merece acolhida, pois tal exigência se restringe aos casos em que a autuação se baseia na constatação da influência de álcool por meios indiretos, vinculados ao art. 165 do CTB. Como se extrai dos autos, a lavratura do AIT impugnado deu-se com fundamento específico no art. 277, §3º, do CTB, sendo, portanto, inaplicável a regulamentação invocada pelo apelante.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DO ART. 277 DO CTB. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 165 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta do Auto de fl. 53, a infração cometida pelo condutor foi a recusa de se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não havendo qualquer informação de que o condutor estivesse embriagado.
2. Na época dos fatos, dia 31/05/2015, o art. 277, §3º do CTB vigorava com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012, com previsão expressa de que caso o condutor se recusasse a se submeter aos procedimentos previstos no caput do dispositivo, seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB. 3. Ao se recusar à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB, o condutor estaria cometendo uma violação autônoma, que não depende da comprovação do estado de embriaguez, sendo cabível a sanção administrativa com a cominação das penalidades então previstas no art. 165 do CTB.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos sobre a matéria, reconheceu que caso seja incontroversa a recusa do condutor em realizar os testes etilômetros, é cabível a aplicação das sanções estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o exame da Remessa Necessária.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0003858-70.2020.8.08.0024. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 22/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DE BAFÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR. INFRAÇÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 277, § 3, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. O Apelado foi autuado por agente de trânsito dado não ter realizado o teste etilômetro, ocasião em que a penalidade administrativa para a recusa de submeter-se ao etilômetro foi aplicada. 2.
Independentemente de apresentar ou não sinais de embriaguez, o condutor poderia ser submetido ao teste de bafômetro, de forma que a sua atitude de negar a realização de tal procedimento denota assumir as consequências gravosas, haja vista a caracterização do ilícito (recusa ao teste), bem com das penalidades intrínsecas a este. 3. Inexiste qualquer vício na confecção do Auto de Infração de Trânsito controvertido, na medida em que foi evidenciada a hipótese de incidência do art. 277, § 3º do CTB, sendo que a conduta do policial em proceder à autuação guarda consonância com o princípio basilar do direito administrativo, qual seja, o da legalidade
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0004983-78.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Ressalte-se, ainda, que a presunção de veracidade dos atos administrativos goza de respaldo no ordenamento jurídico e somente pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou no presente caso.

O recorrente limitou-se a alegar a ausência de comprovação da embriaguez, sem, contudo, infirmar o fato gerador efetivamente considerado: a recusa em submeter-se ao teste, devidamente consignada no auto de infração.

Por todo o exposto, evidencia-se que a sentença recorrida encontra-se em conformidade com a legislação aplicável, com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a atuação administrativa em matéria de trânsito,
devendo ser integralmente mantida
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Não há que se falar em condenação em honorários recursais, tendo em vista o disposto no art. 25 da Le nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.